Tribunal: STF
Processo: ARE 1557848
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Aracaju, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2023. CONCEITO D E P I S O : VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO AMPARADA PELO ARTIGO 206, VIII, DA CF/88 E LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE (GEA) QUE INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 177/2022. PARCELA QUE SOMA O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Inominado Cível nº 202401043998, 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Juíza Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 13.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 18, 29, 30, I e II, 37, X, 39, caput, 60, § 4º, I, 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre registrar que matéria constitucional versada nos arts. 1º, 18, 29, 30, I e II, 37, X, 39, caput, 60, § 4º, I, 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Por seu turno, o Tribunal de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos:



    “A segunda, constituindo ponto incidental do litígio, quanto aos reflexos estabelecidos na legislação local para a categoria (adicional de terço, adicional de triênio, décimo terceiro salário, terço de férias e outros da mesma natureza e base normativa), reitera-se o que nela mesma se prevê. Vale dizer, a base de cálculo, naquilo que for representada pelo vencimento base do servidor (rubrica 102), são os valores respectivos e indicativos do piso nacional para os anos em discussão, e assim sucessivamente para os demais nos termos da lei. 



    E nesse específico ponto, consistindo aspecto que integra a pretensão autoral conexa, justamente na parte dos reflexos, consta denúncia de que a administração municipal, ao aplicar o cálculo e efetuar o pagamento, o fez partindo de base inferior ao que representava o piso nacional no(s) anos(s) apontado(s). Apresentou, inclusive, memória de cálculo evolutivo até determinado marco, indicando, pontualmente, as diferenças a menor em cada um, e que teria alcançado um deficit no montante como descrito na referida planilha. 



    A esse respeito, força reconhecer, o município não contesta o evento, posto que centra a sua defesa, reforçada em sede recursal com argumentos expandidos, exclusivamente no argumento de cumpre a lei do piso nacional, quando considerada a parcela da GEA somada ao do vencimento do servidor. 



    O fato é que, aí o reside o argumento central da tese, o qual, conforme exposto no presente voto, tem fundamento e se encaminha para o efetivo acolhimento. Coisa parcialmente distinta, cumpre reconhecer, é este cenário denunciado da não observância do piso nacional no que ele deve ser tomado por base de cálculo para os citados reflexos, aspecto conexo que, reitere-se, sem contestação específica, atrai a presunção de veracidade, a desnudar o ilícito que deve ser reparado. Constitui o aspecto, consequentemente, o único ponto da sentença fustigada que deve ser preservado.” (e-doc. 65)



    “Ou seja, ainda que o piso nacional do magistério tenha sido respeitado, ao considerar a soma do vencimento base do servidor com a GEA, observa-se que as demais verbas estão sendo calculadas sobre base de cálculo INFERIOR ao piso (vencimento base), resultando em enriquecimento ilícito do ente público. Sendo assim, a solução encontrada foi determinar que essas verbas reflexas fossem calculadas sob o mínimo garantido legalmente a ser pago para os professores do país: o piso nacional do respectivo ano.” (e-doc. 82 - Embargos de Declaração Cível nº 202401057054)



    O agravante pretende discutir, no presente caso, a constitucionalidade da decisão que determinou que os adicionais de terço e de triênio fossem calculados sobre o valor do piso nacional instituído pela Lei 11.738/2008. Em suas razões recursais argumentou que “[...] o triênio e o terço são regulamentados nos art. 91, I e II, da Lei nº 1.350/1988, dispondo ainda o art. 92, I, que o triênio correspondente a 5% do vencimento base do cargo efetivo, a cada 03 (três) anos de exercício no serviço público até o máximo de trinta anos.” (e-doc. 88)



    Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei nº 1.350/1988), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. PISO SALARIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1415876 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO E PISO SALARIAL DE REAJUSTE COMPLEMENTAR. NATUREZA DAS VERBAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1314673 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-06-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente